Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-02.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000540-02.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 004 S/A RECORRIDO: VLADIMIR BITES NYLANDER BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA ORIGEM. DESISTÊNCIA, PELO AUTOR, DO PEDIDO DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E DOS LUCROS CESSANTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS FORNECEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DO SINAL NA FORMA SIMPLES. MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO. RECURSOS DAS RÉS E DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Ausente a inversão do ônus da prova na origem e sendo caso de julgamento antecipado da lide, não deve ser conhecido o pleito das rés de reforma da sentença sobre tal inversão. Recurso das rés parcialmente conhecido. 2. Tendo em vista a desistência, pelo autor, do pedido de cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, deixo de conhecer o respectivo recurso nesse aspecto. Recurso do autor parcialmente conhecido. 3. O autor e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. 4. De acordo com o art. 475 do CC, a parte lesada pelo inadimplemento contratual poderá pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. Tendo em vista a perda de interesse do autor no recebimento da prestação, devido à mora das rés, o mesmo faz jus à resolução do contrato (art. 395, parágrafo único, do CC) e ao recebimento da cláusula penal moratória, que preestabelece o valor da indenização. Não há incompatibilidade entre os pedidos do requerente. Preliminar de indeferimento da petição inicial rejeitada. 5. Culpa das rés pelo atraso na entrega do apartamento e consequente inadimplemento do contrato de compromisso de compra e venda firmado com o autor. Ausência de caso fortuito ou força maior apto a excluir a sua responsabilidade, pois os motivos apontados (culpa de terceiros e da Administração Pública, excesso de chuvas e ausência de mão de obra qualificada) tratam-se de situações comuns e previsíveis no ramo da construção civil e justificam o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias). 6. As rés devem restituir ao autor a integralidade dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa, pois, conforme estabelece o enunciado da súmula 543 do c. STJ, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 7. Não é cabível a devolução das arras confirmatórias em dobro, devido à previsão contratual de cláusula penal com caráter indenizatório, que deve prevalecer, sob pena de bis in idem. 8. Deve ser mantida a divisão das verbas sucumbenciais estabelecida na sentença, por se tratar de sucumbência recíproca e não ter o autor decaído de parcela mínima do pedido. 9. Recursos das rés e do autor parcialmente conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, entendendo que, diante da ocorrência de caso fortuito e força maior, como na espécie, seria incabível a aplicação de penalidades. Ressalta que a reprogramação da data de entrega da unidade decorreu, comprovadamente, de motivos alheios à sua vontade, não havendo que se falar em pagamento de multa contratual; b) artigos 408, 423, e 424, todos do Código Civil, asseverando que a rescisão deve ser operada nos termos da cláusula do contrato firmado entre as partes, a qual dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas, em caso de rescisão do contrato. Articula que foram os recorridos quem desistiram da avença. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 408, 423, e 424, todos do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029